Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ADEQUADA PARA REVISITAÇÃO DE TERMOS DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ARTIGO 966, § 4o, DO CPC.
1. Eventual irresignação contra o acordo homologado deve ser veiculada em sede de ação rescisória, caso a sentença ostente algum dos vícios elencados nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou por meio de ação anulatória, também prevista no mesmo artigo 966, só que precisamente em seu § 4o.
2. Por consequência lógica, ao manejar ação diversa da aludida, inexiste o interesse de agir, por manifesta inadequação da via processual para externar eventual inconformismo contra a homologação daquele acordo.
3. A efetiva rediscussão sobre os termos de decisão homologatória faria com que o Juízo de origem funcionasse como verdadeiro Tribunal de exceção, na medida em que faria as vezes deste egrégio TJDFT, por via transversa, sem amparo legal, e, ao mesmo tempo, “feriria de morte” o primado do juiz natural, ensejando odiosa supressão de instância, de forma ainda mais grave, porquanto formulada em via inadequada.
4. Escorreita a sentença que reconhece a inadequação da via processual de ação em que se busca a rediscussão dos termos do acordo homologado anteriormente pelo mesmo Juízo, atraindo as disposições do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela evidente e manifesta falta de interesse de agir.
5. Recurso não provido.